Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PROCEDENTE. DIVISÃO DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL. ANÁLISE PORMENORIZADA DAS PROVAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONVERGÊNCIA PARA A TESE DO AUTOR. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pediu o reconhecimento da existência e posterior dissolução de união estável alegadamente constituída com a ré. 1.1. Sentença de total procedência para “reconhecer a união estável entre as partes, compreendida no período de março de 2003 e março de 2018 e para partilhar, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, os eventuais direitos titularizados por qualquer dos conviventes sobre o imóvel localizado na Quadra 34, Rua 1, Casa 33, Morro da Cruz, São Sebastião/DF”. 1.2. A ré pleiteia a reforma da sentença, sob o fundamento, em suma, de que restou comprovado nos autos que no período compreendido entre maio de 2012 até 2018, período da aquisição e da obra no imóvel, não havia mais união estável entre o casal, mas apenas encontros casuais.
2. De acordo com a sentença, foram analisados todos os depoimentos em sua prolação, e não apenas o boletim de ocorrência registrado, unilateralmente, por óbvio, pela apelante, no qual afirma ter vivido em união estável com o apelado em 2018. 2.1. Foram devidamente apreciadas, individualmente, cada oitiva ao longo das razões de decidir, em que o juízo sentenciante pontuou as coerências e fragilidades das narrativas apresentadas na fase instrutória. 2.2. Não assiste razão à apelante quando tenta desqualificar o depoimento da testemunha, visto que está em plena consonância com os demais, inclusive trazendo detalhes do período em que foi construído o imóvel reivindicado pelo recorrido.
3. Restou devidamente comprovada a relação de união estável durante o período de construção do imóvel, mesmo com alguns testemunhos de fatos pontuais que poderiam levar a crer que as partes estariam separadas, pois o depoimento da testemunha Roberto foi decisivo, uma vez que relatou que observava da convivência diária entre as partes, no período em que esteve prestando serviços de construção da residência no terreno do imóvel. 3.1. Em seu constante contato com as partes, ele afirmou que o requerente participou ativamente das tratativas relacionadas à edificação no mencionado imóvel e que ele era visto como companheiro da requerida, mesmo que a relação estável entre as partes estivesse em crise, mas ainda na vigência da união. 3.2. Uma vez reconhecida a união estável entre o casal durante o período que envolve eventuais direitos sobre o imóvel da Quadra 34, Rua 1, Casa 33, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o patrimônio comum deve ser partilhado de forma igual entre as partes, conforme regra geral do artigo 1.725 do Código Civil.
4. Portanto, o autor se desincumbiu do ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, no entanto, a ré não conseguiu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4.1. Confira-se: “(...) 1. O regime da comunhão parcial de bens aplica-se às relações patrimoniais na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros (artigo 1.725 do Código Civil). (...) 3. As benfeitorias realizadas nos bens particulares de cada cônjuge entram na comunhão parcial de bens, portanto, devem ser partilhados (artigo 1.660, IIV, do Código Civil). (...) 5. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)” (07023836720218070012, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2022).
5. Apelo improvido.